Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONSUMIDORA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor, para os efeitos legais, aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito quanto à prestação do serviço.
2. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. A fraude contratual realizada por terceiros não se enquadra na hipótese de excludente da responsabilidade por fatos de terceiros, prevista no art. 14, §3o, II, in fine, do CDC, uma vez que se encontra inserida nos riscos intrínsecos das atividades desenvolvidas pela ré (fortuito interno).
4. Consoante jurisprudência assente deste e. TJDFT, a inclusão indevida do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores, de per si, caracteriza o dano moral, independentemente da comprovação de efetivo dano.
5. O valor compensatório a título de danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima, observando-se, para tanto, a capacidade patrimonial das partes.
6. Apelação conhecida e improvida.